Tribunal: TJES
Processo: 5002328-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002328-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
AGRAVADO: ORTIGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA - ME e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002328-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVAD
OS
: ORTIGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA – ME
e PEDRO VALENTIM CRICO

JUÍZA: DRA.
RAPHAELA BORGES MICHELI TOLOMEI

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face de decisão (Id. 1241520) proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Processo 0004192-27.2012.8.08.0011), ajuizada em face de ORTIGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA - ME, cujo
decisum
indeferiu o pedido de intimação do “
executado para apresentar o ‘dinheiro em espécie’ que consta no INFOJUD de fl. 37, a fim de quitar o débito
”, por considerar que o agravante não diligenciou de forma efetiva para localizar bens passíveis de penhora.

Em suas razões recursais, sustentou que “
após pesquisa ao BACENJUD determinado pelo juiz, nenhum valor disponível foi encontrado em nome do agravado. Sendo assim, o exequente pleiteou nova consulta, desta vez junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, tendo sido deferida tais pesquisas. Considerando que logrou êxito na localização de dinheiro na posse do executado, o exequente requereu a intimação da parte para apresentá-los, tendo a magistrada indeferido o pleito
”, por considerar que “
não foram exauridos os referidos meios ordinários e o exequente não diligenciou de forma efetiva para localização de bens possíveis de penhora
”.

Destacou, ainda, que “
suspender o processo porque não localizou bens é no mínimo incoerente, visto que não se esgotaram todas as medidas visando conferir efetividade ao título executivo e a exação encontra-se em tramitação normal, tendo o exequente promovido atos de impulsão do feito na busca pela realização do crédito
”, de modo que “
o deferimen
to do pedido em questão, portanto, é a medida que se impõe, devendo ser resguardados os princípios da efetividade, da cooperação processual e da duração razoável do processo
”, atendendo-se, ademais ao artigo 139, IV, do CPC/15.

Ausentes contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanho o E. Relator, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002328-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

AGRAVAD
OS
: ORTIGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA – ME
e PEDRO VALENTIM CRICO

JUÍZA: DRA.
RAPHAELA BORGES MICHELI TOLOMEI

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

V
OTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face de decisão (Id. 1241520) proferida pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, na AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Processo 0004192-27.2012.8.08.0011), ajuizada em face de ORTIGRAN MARMORES E GRANITOS LTDA - ME, cujo
decisum
indeferiu o pedido de intimação do “
executado para apresentar o ‘dinheiro em espécie’ que consta no INFOJUD de fl. 37, a fim de quitar o débito
”, por considerar que o agravante não diligenciou de forma efetiva para localizar bens passíveis de penhora.

Em suas razões recursais, sustentou que “
após pesquisa ao BACENJUD determinado pelo juiz, nenhum valor disponível foi encontrado em nome do agravado. Sendo assim, o exequente pleiteou nova consulta, desta vez junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, tendo sido deferida tais pesquisas. Considerando que logrou êxito na localização de dinheiro na posse do executado, o exequente requereu a intimação da parte para apresentá-los, tendo a magistrada indeferido o pleito
”, por considerar que “
não foram exauridos os referidos meios ordinários e o exequente não diligenciou de forma efetiva para localização de bens possíveis de penhora
”.

Destacou, ainda, que “
suspender o processo porque não localizou bens é no mínimo incoerente, visto que não se esgotaram todas as medidas visando conferir efetividade ao título executivo e a exação encontra-se em tramitação normal, tendo o exequente promovido atos de impulsão do feito na busca pela realização do crédito
”, de modo que “
o deferimento do pedido em questão, portanto, é a medida que se impõe, devendo ser resguardados os princípios da efetividade, da cooperação processual e da duração razoável do processo
”, atendendo-se, ademais ao artigo 139, IV, do CPC/15.

Com efeito,
nos termos do artigo 139, inciso IV, do CPC/15, deverá o magistrado, “
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”.

P
or sua vez,
dispõe
o artigo 829, §2º, do CPC/15, que “
a penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.
”

Fixadas estas premissas, estabelece
o
artigo 774, inciso V
1
e parágrafo único, do CPC/15, com correspondência no artigo 600, inciso IV e artigo 601, do CPC/73, afigurar-se ato atentatório à dignidade da justiça a conduta do executado que, apesar de intimado, não indicar ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibir prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus; circunstância que, caso verificada, viabilizará a fixação de multa não superior a 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito em execução, a ser revertido em proveito do exequente.

A respeito
da matéria
,
a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça assim se posicionava durante a égide da
legislação processual anterior,
especificadamente do artigo 600, inciso IV, CPC/73, o qual, repise-se, fora reproduzido no artigo 774, inciso V, CPC/15
,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. FACULDADE CONFERIDA À PARTE EXEQUENTE.
1.
Da interpretação sistematizada da Lei nº 6.830/80 e do Código de Processo Civil, este último com as alterações promovidas pelas Leis n.s 11.232/2005 e 11.382/2006, conclui-se que

a parte exequente tem a faculdade de indicar bens à penhora, enquanto a parte executada, intimada para tanto, tem o
dever
de indicar bens penhoráveis.

2.
Recurso especial provido.”(
STJ
; REsp 1371347/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013)

Paralelamente, acrescente-se que
“
A multa por prática de ato atentatório à dignidade da justiça visa a garantir o cumprimento do direito material do credor
” (
STJ
; REsp 1364773/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 13/09/2013).

Note-se,
por oportuno e relevante,
que a normativa inserta n
o
artigo 774, inciso V e parágrafo único, do CPC/15,
vai ao encontro do princípio da cooperação
e da
boa-fé processual
, previsto
s
no
s
artigo
s 5º
2
e
6º
3
, do CPC/15.

A propósito, transcrevo trecho do voto de relatoria da Excelentíssima Ministra NANCY ANDRIGHI, proferido no REsp 1364773/RJ, julgado em 20/08/2013:

“
O art. 600 do CPC visa a impor ao devedor deveres de lealdade e cooperação, exigindo que contribua para efetividade da prestação jurisdicional.
(...) Acerca da multa por ato atentatório à dignidade da justiça e a sua subjacente razão de existir, verifica-se que busca, precipuamente, compelir a parte, dentro do regular curso do processo, a praticar/se eximir da prática de quaisquer atos que consolidem a efetividade do processo ou não atravanquem a marcha processual.”(
STJ
; REsp 1364773/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 13/09/2013)

Na hipótese,
em que pese
os agravados
tenham sido citados, não fora possível efetuar a penhora de bens ante a ausência de localização, por Oficial de Justiça,
somado ao
resultado infrutífero perante o BACENJUD.

Diante disso, foram procedidas buscas
perante o INFOJUD
,
no que sobreveio a juntada da Declaraç
ão
de IRPF/
2017
de PEDRO VALENTIM CRICO, na qua
l
consta a
informação de que
este teria consigo, em e
spécie
, R$ 56.600,00 (cinquenta e seis mil e seiscentos reais), montante relevante e que, por ser suficiente à quitação do débito tributário,
ensej
ou
no requerimento de
intimação do
devedor para
apresentá-lo.

Destarte, fronte o esgotamento das diligências direcionadas à localização de bens em nome do executado para sofrerem a constrição judicial, “
Justifica-se a previsão de intimação específica para o executado indicar os bens penhoráveis, sob pena de, omitindo-se injustificadamente, ser punido por ato atentatório à dignidade da Justiça, com base nos arts. 600, IV e 601 do CPC
”, uma vez que “
A intimação para indicar bens à penhora advém do princípio da cooperação coadjuvado pelo princípio da boa-fé processual.
Dessa forma o magistrado tem o
dever
de provocar as partes a noticiarem complementos indispensáveis à solução da lide, na busca da efetiva prestação da tutela jurisdicional
” (
STJ
; AgRg no REsp 1191653/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010)

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,

conheço e dou
p
rovimento ao recurso,
c
om o fito de

determinar a intimação do executado/agravado para
apresentar a quantia em espécie declarada perante a Receita Federal,
n
o
suficiente
a
o adimplemento do débito tributário,
ou
indicar bens passíveis de penhora, sob pena de multa por descumprimento equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 774, inciso V
e parágrafo único
, do CPC/15

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

1
“
Artigo 774, do CPC/15.
Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...)
V -
intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.”

2
Art. 5º
Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.

3
Art. 6º
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

EMENTA

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL.
ARTIGO 774, INCISO V E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15.
PRINCÍPIOS DA LEALDADE E DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS PELO CREDOR. DEVER DE O EXECUTADO INDICAR BENS PENHORÁVEIS.
ARTIGO 833, INCISO IV E §2º, DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Em consagração aos deveres de lealdade e de cooperação processual, o

artigo 774, inciso V e parágrafo único, do CPC/15, com correspondência no artigo 600, inciso IV e artigo 601, do CPC/73,
estabelece
afigurar-se ato atentatório à dignidade da justiça a conduta do executado que, apesar de intimado, não indicar em Juízo quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibir prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus; circunstância que, caso verificada, viabilizará a fixação de multa não superior a 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito em execução, a ser revertido em proveito do exequente. Precedentes do e. STJ.

II.
Na hipótese,
fr
o
nte o esgotamento das diligências direcionadas à localização de bens em nome do executado para sofrerem a constrição judicial, “
Justifica-se a previsão de intimação específica para o executado indicar os bens penhoráveis, sob pena de, omitindo-se injustificadamente, ser punido por ato atentatório à dignidade da Justiça,
” uma vez que “
A intimação para indicar bens à penhora advém do princípio da cooperação coadjuvado pelo princípio da boa-fé processual. Dessa forma o magistrado tem o dever de provocar as partes a noticiarem complementos indispensáveis à solução da lide, na busca da efetiva prestação da tutela jurisdicional
” (
STJ
; AgRg no REsp 1191653/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 12/11/2010).

III.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.